Tribunal: TJSP
Processo: 0016159-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. As questões preliminares arguidas pela parte impetrada, relacionadas à ausência de direito líquido e certo e inadequação da via processual eleita, confundem-se ao mérito da lide e serão apreciadas juntamente com a matéria de fundo. 3. No mérito, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade dos medicamentos postulados pela parte impetrante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4. Incapacidade econômica, demonstrada. 5. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 6. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Incidência da multa pecuniária diária, para a hipótese do eventual descumprimento da decisão judicial proferida em sede de mandado de segurança. 11. Redução do limite máximo da referida multa, fixada na origem, de modo a evitar o desvirtuamento da natureza da lide e o enriquecimento sem causa da parte impetrante. 12. Possibilidade de fornecimento de medicamentos genéricos e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenham o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva manifestada pelo respectivo médico do paciente. 13. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 14. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau. 15. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) limitar o teto máximo do valor da multa pecuniária diária, ao montante de R$ 30.000,00; b) facultar o fornecimento de medicamentos genéricos e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenham o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva por parte do médico da paciente. 16. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 17. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, parcialmente providos.